Tribunal: TJSP
Processo: 2024658-88.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Tutela Provisória de Urgência - Indeferimento – Pretensão da autora em compelir a Operadora ao custeio de cirurgias plásticas reparadoras após a importante perda de peso decorrente de gastroplastia redutora – Ainda que não se negue a necessidade e utilidade dos procedimentos, a obrigatoriedade de cobertura pela Operadora dos procedimentos pós-cirurgia bariátrica está

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Tutela Provisória de Urgência - Indeferimento – Pretensão da autora em compelir a Operadora ao custeio de cirurgias plásticas reparadoras após a importante perda de peso decorrente de gastroplastia redutora – Ainda que não se negue a necessidade e utilidade dos procedimentos, a obrigatoriedade de cobertura pela Operadora dos procedimentos pós-cirurgia bariátrica está pendente perante o STJ relativamente ao Tema 1.069 do STJ e não há, nos relatórios médicos, tampouco no psicológico, a indicação de urgência/emergência para realização dos procedimentos cirúrgicos pretendidos, devendo-se aguardar a dilação probatória, inclusive para esclarecer se podem ser realizados com profissionais da rede credenciada - Inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC/2015 – Recurso desprovido.